Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701472-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARY DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELZA MARY DE OLIVEIRA em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 13829869 - Pág. 8). Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. Os agravantes não formularam pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora